Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-84.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701143-84.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA ANTUNES AGRAVADO: MARCOS MISAO MATAYOSHI, NOEMIA NAOMI MATAYOSHI, IPE-OMNI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Peticiona a autora agravante em ID 14261325, alegando que seu prazo para recolher custas no processo de origem expirará antes do prazo de manifestação dos agravados no presente recurso. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Apenas para evitar perecimento do direito, com o risco de ineficácia do provimento final, determino a suspensão da exigibilidade do recolhimento de custas, nos termos do artigo 101, §1o, do CPC, até esta Relatora decidir sobre a admissibilidade do pedido de reativação do presente agravo, após a manifestação dos recorridos. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Aguarde-se o decurso do prazo dos agravados. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora